Tribunal: TJSP
Processo: 1020357-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – REGISTRO DE GRAVAME – VEÍCULO NÃO FINANCIADO – LANÇAMENTO EQUIVOCADO – DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA R. SENTEÇA
- Plausível a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, para que a questão reste esclarecida, mormente quando a própria apelante afirma que fora vítima de fato de terceiro, mas não

Ementa:
APELAÇÃO – REGISTRO DE GRAVAME – VEÍCULO NÃO FINANCIADO – LANÇAMENTO EQUIVOCADO – DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA R. SENTEÇA
- Plausível a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, para que a questão reste esclarecida, mormente quando a própria apelante afirma que fora vítima de fato de terceiro, mas não colacionou aos autos os documentos que deram ensejo à constrição do veículo da apelada, para que fosse verificada, por consequência, a exclusiva culpa do terceiro e a baixa do gravame se deu um dia antes do ajuizamento da demanda, sem comprovação de notificação da autora acerca de tal fato.
- O dano material sustentado pela demandante foi causado pelo fato dela não poder realizar o licenciamento do bem em seu nome, em virtude da existência de gravame lançado sobre o seu veículo por conta da demandada, situação essa que levou à irregularidade do veículo, já que para que o licenciamento fosse realizado seria necessária a transferência do veículo à pessoa que teria solicitado o financiamento que gerou o gravame.
- Dano moral causado pelo lançado nos cadastros do veículo da autora gravame referente à negócio jurídico do qual não participou, situação essa que a impossibilitou de utilizar de forma plena do bem, já que não pode realizar o licenciamento deste em seu nome, razão pela qual, poderia ter ser bem retido pela polícia. Além disso, verifica-se dos autos que a ré sequer comunicou a apelada acerca da baixa do gravame que ocorrera um dia antes do ajuizamento da demanda, demonstrando descaso com os fatos narrados nos autos, aumentando ainda mais a frustração e custos da recorrida.
RECURSO IMPROVIDO